Tribunal: TJMT
Processo: 1001406-82.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001406-82.2025.8.11.0001.
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: EVANINO ROSA RIBEIRO
RECORRIDO: SANTUCHES & FREITAS ENGENHARIA LTDA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 A 26/06/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- -AUSENCIA DE PROVAS- DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL- -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de ação de cobrança referente ao atraso na entrega de uma usina fotovoltaica. Ao final, requer a condenação da requerida ao pagamento de multa contratual, bem como indenização por danos morais.
2. Sentença de improcedência.
3.Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “No caso dos autos, o reclamante não se mostra hipossuficiente na produção das provas necessárias à demonstração do alegado atraso injustificado para entrega da usina de captação de energia solar, de modo que permanece consigo a atribuição de evidenciar os fatos constitutivos do seu direito.Outrossim, não existe previsão legal para desentranhamento da contestação apresentada de forma intempestiva.Neste sentido, mutatis mutandis, é a jurisprudência:RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. INSCRIÇÃO EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA. REVELIA. ÁUDIO COLACIONADO AOS AUTOS OBJETIVANDO COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. ÁUDIO IMPUGNADO PELO CONSUMIDOR. NECESSIDADE DE PERÍCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. De início, impõe-se esclarecer que à revelia, por si só não induz a procedência dos pedidos formulados na exordial, pois esta apenas acarreta como verdadeira a matéria fático-jurídica encartada na peça de ingresso, devendo, pois, a parte demandante comprovar os fatos constitutivos de seu direito. 2. Registre-se que, inobstante intempestiva a defesa, inexiste previsão legal para o seu desentranhamento, e a manutenção da peça de contestação nos autos não traz qualquer prejuízo às partes. A peça, apenas, não terá o condão de estabelecer eventuais controvérsias, na medida em que passa a vigorar a presunção de veracidade do artigo 344 do antigo Código de Processo Civil. É dizer, a peça não mais tem o condão de fixar os fatos controvertidos, para efeito de fase probatória no procedimento. Entretanto, como manifestação do réu a qualquer tempo, estabelece o exercício do direito de peticionar nos autos. Do contrário, após o desentranhamento, de fato poderia o réu novamente juntar outra petição com o mesmo conteúdo, dentro do direito posto. Somente não mais se trata de contestação, no sentido categórico da lei. Saliente-se que, mesmo revel, o réu, a teor do artigo 346 do Código de Processo Civil, poderá intervir no processo em qualquer fase processual. 3. Neste contexto, afirmando o consumidor que teve o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente e, por outro lado, acostando a empresa Recorrida áudio que comprova a existência do suposto contrato e a dívida que consubstanciou o apontamento em questão, torna-se imprescindível à realização de perícia técnica. 4. Consigne-se que o documento colacionado na impugnação não comprova que a empresa Recorrida “reconheceu a existência da fraude” na seara administrativa. Com efeito, o fato de a empresa ter efetuado a baixa da dívida em seu sistema, visando pôr fim à discussão, não significa reconhecer, automaticamente, que o contrato e a dívida nunca existiram. Aliás, a baixa do aponte, ao que tudo indica, ocorreu por mera liberalidade. 5. Portanto, a averiguação da higidez do áudio - se o interlocutor se trata do consumidor ou de terceiro -, é ponto crucial para o deslinde da controvérsia, haja vista que, sendo o consumidor o interlocutor, a manutenção da improcedência dos pedidos formulados na presente ação seria medida impositiva, inclusive com o reconhecimento da litigância de má-fé. Do contrário, em se constatando que o interlocutor se tratava de terceiro de má-fé, a procedência dos pedidos formulados na ação seria medida impositiva. 6. Sentença reformada. 7. Complexidade reconhecida de ofício. 8. Recurso prejudicado. (TJMT - N.U 1002218-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)Assim sendo, nos termos do art. 345, do Código de Processo Civil, a revelia não produz seus efeitos, se as alegações de fato forem inverossímeis ou se estiverem em contradição com a prova constante dos autos (inciso IV).Assim sendo, dou prosseguimento ao julgamento do feito.Portanto, passo à análise do mérito, destacando que o feito se amolda aos requisitos para julgamento antecipado da lide.Não obstante se tratar de relação de consumo, a inversão do ônus da prova só deve ser aplicada em questões específicas e desde que presente a hipossuficiência do consumidor, sendo a reclamada, em tais casos, mais apta a provar o insucesso da demanda do que a parte autora a demonstrar sua procedência.Ora, não se pode transformar a técnica de inversão do ônus da prova em verdadeira "prova diabólica", sob pena de obrigarmos a reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento.Outro não é o entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina:"Por outro lado, exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do ônus da prova em seu desfavor, que faça prova tanto dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como da inexistência do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se a eles expressamente. Deve evitar a inversão do onus probandi para todos os fatos que beneficiam o consumidor, de forma ampla e indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica." No caso em tela, a cláusula contratual invocada pelo reclamante prevê que o atraso que dá ensejo à incidência de multa é aquele que ocorrer de forma injustificada. Sob esta ótica serão analisados os fatos narrados na exordial.A este respeito, é pertinente mencionar que, embora a contestação seja intempestiva, em sua defesa o reclamado não nega a existência do atraso, o que reforça ser incontroverso o fato narrado na inicial.Por outro lado, conforme já salientado, para que houvesse a obrigação de pagamento de multa pelo atraso, deveria o reclamante, pelo menos, indicar na peça vestibular quais seriam os seus motivos para atribuir “atraso injustificado” à parte reclamada, o que não foi feito, a despeito de não ser hipossuficiente na produção de tal prova.Partindo dessa premissa, de inexistência de fundamentação, por parte do reclamante, sobre os motivos do atraso, não se vislumbra óbice para a análise das provas trazidas pelo reclamado, já que, consoante mencionado alhures, não há controvérsia sobre o atraso.Em sua contestação, a reclamada assevera que o atraso decorreu de entraves administrativos impostos pela concessionária de energia (Energisa), colacionando aos autos, para justificar suas alegações, o documento de aprovação, datado de 04/12/2024 (ID 184789533), ou seja, expedido em data posterior ao prazo de entrega fixado no contrato.Portanto, as transcrições de conversas mantidas com o reclamante, revelam que o prazo para a finalização do serviço foi afetado por imbróglios administrativos enfrentados perante a Energisa.As referidas mensagens evidenciam, ainda, que, durante todo o período em que o projeto se encontrava pendente de aprovação, houve a devida comunicação ao consumidor sobre a situação.Portanto, cabia ao reclamante a comprovação de fato extintivo constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, o que não foi feito por ele, não havendo provas no sentido de que o atraso foi injustificado, afastando, portanto, a incidência da cláusula contratual, bem como a pretensão indenizatória de outras naturezas.Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE do pleito autoral. Sem custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
4. A parte Requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
5. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte consumidora, eis que não demonstrou a demora justificada.
6. Assim sendo, não havendo comprovação da falha na prestação de serviço, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
7. Além do que, o simples inadimplemento contratual, mesmo que tenha causado aborrecimentos à consumidora, não configura violação relevante aos direitos da personalidade capaz de justificar indenização por danos morais. Entendimento consolidado na jurisprudência exige demonstração de circunstâncias excepcionais para caracterizar o dano moral.
Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O mero descumprimento contratual, por si só, não acarreta procedência do pleito de danos morais.2. Recurso conhecido e provido. (N.U 1015989-09.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001406-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANINO ROSA RIBEIRO - CPF: 344.789.731-72 (RECORRENTE), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), SANTUCHES & FREITAS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 42.415.709/0001-06 (RECORRIDO), NILTON ARRUDA MORENO - CPF: 488.698.051-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025